Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1 - Encontrando-se suficientemente demonstrada, neste momento processual, a posse dos Embargantes/Agravados sobre o imóvel e os requisitos dos artigos 677 e 678 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
2 – Peculiaridades do caso concreto em que o próprio Embargado cedeu a posse do lote em relação ao qual pretende se reintegrar, ainda que o exauriente esclarecimento da situação, incluindo a efetiva delimitação geográfica da área cedida e da área sobre a qual recairá a reintegração, tenha de se dar no âmbito da instrução processual a ser levada a efeito nos Embargos de Terceiro, impõe-se a mantença da decisão que deferiu a liminar para fins de suspender, em relação aos Embargantes, os atos de reintegração de posse relativamente ao lote por eles ocupado.
Agravo de Instrumento desprovido.